Tribunal: TJES
Processo: 5009385-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009385-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA DA PENHA LOZER BOBBIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
-
TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROFESSOR – REGULARIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO

CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO – NÃO CONSTATADA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM VIA RECURSAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1) Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas e tão-somente, o acerto ou não da decisão hostilizada, sendo vedado o avanço ao
meritum causae
, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2) O artigo 20 da Portaria nº 21/2017 do Ministério da Educação estabelece a necessidade de cadastramento no
e-mec
dos cursos desativados, como no caso da requerente.

3) De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4) O agravo de instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, e não à análise de novas provas que acompanhem a peça recursal, razão pela qual deve o Juízo de 1º Grau ter a oportunidade de, se entender por bem, rever a decisão que proferiu em sede de tutela antecipada
inaudita altera pars
, atentando aos novos elementos trazidos pela parte atingida.

5) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009385-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA DA PENHA LOZER BOBBIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANA DA PENHA LOZER BOBBIO

contra a decisão reproduzida no ID nº 29446496 do processo de origem, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID nº 5773026), a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, sob o argumento de que (i) realizou o curso de pós-graduação em “Educação Especial/Inclusiva” ministrado pela Faculdade Unida de Vitória no período entre 14 de maio de 2012 a 16 de novembro de 2012, totalizando 360 h de atividades, recebendo ao fim do curso Certificado de Conclusão devidamente emitido pela Instituição; (ii) apesar de ter o contrato de designação temporária junto à SEDU cessado em razão de suposta violação à Portaria n.º 21/2017 do MEC, o e-mec aparenta permanecer seguindo as determinações citadas pela IES quando da resposta ao requerimento da autora, referente a Nota Técnica nº 509/2015 da SERES; (iii) não há como cadastrar um curso previamente inativo, na medida em que o e-mec nem mesmo conta com a situação “inativo” no registro dos cursos; e (iv) a dispensa não foi precedida de processo administrativo disciplinar.

Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para “
que seja a autora reintegrada no certame, e consequentemente no cargo de professora nas mesmas condições em que estava no momento da demissão, até que efetivamente se faça a apuração concreta da validação do seu certificado do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ‘EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA’, reintegrando-a no cargo administrativo até o julgamento final deste processo. Sucessivamente ainda, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja declarado nulo o ato de eliminação da candidata certame e consequente rescisão de contrato, com a desconsideração do título (para fins de pontuação), promovendo a imediata reintegração da mesma na lista de chamada e classificação final do processo seletivo
”. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado com o consequente deferimento da medida liminar requerida na origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
por meio da decisão inserida no ID 6122861.

Contrarrazões apresentadas no ID 6515770.

Como é sabido, cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas e tão-somente, o acerto ou não da decisão hostilizada, sendo vedado o avanço ao
meritum causae
, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

___________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Na origem,
ADRIANA DA PENHA LOZER BOBBIO

ajuizou a presente
ação ordinária

relatando que é formada em pedagogia e, além de possuir o bacharelado no referido curso, realizou curso de pós-graduação em “
E
ducação
E
special/
I
nclusiva
”, realizado no período de maio a novembro de 2012.

No entanto, afirma que foi convocada para comparecer à Superintendência Regional de Educação de Linhares, nos seguintes termos:

“Verificamos que a referida especialização não atende ao Parágrafo Único, Art. 1º em consonância Art. 3º da Resolução CNE/CES Nº 2 de 12 de fevereiro de 2014, que institui o cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) das instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino”.

Nesse passo, aduz que contatou imediatamente a faculdade em que realizou a sua especialização estabelecendo a solução da pendência encontrada, tendo a Faculdade Unida de Vitória lhe encaminhado a declaração de regularidade referente a pós-graduação, exemplificando a situação do recredenciamento.

Alega, ademais que foi contratada para atuar em regime estatutário, no cargo de professora, na categoria DT-LC 809, e foi admitida em 09/03/2023, sendo desligada em junho de 2023, motivo pelo qual requer seja reconhecida a validade do certificado expedido do curso de pós-graduação em “Educação Especial/Inclusiva”, devendo, por consequência, ser a requerente imediatamente reintegrada à sua função de professora junto ao requerido em virtude do contrato firmado entre as partes.

Recebida a inicial, o magistrado singular possibilitou o requerido se manifestar acerca do pedido liminar e, logo após, indeferiu o pedido liminar.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o recurso que passo a examinar.

De início, calha acentuar que a agravante se inscreveu no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 031/2022 visando a contratação de professores em caráter temporário, havendo a seguinte previsão:

3.2.2.1 – Constatada, a qualquer momento, irregularidade na documentação apresentada pelo candidato contratado para fins de atendimento ao subitem 7.8 (Pós-graduação), o candidato terá até 10 dias úteis, a contar da comunicação da irregularidade, para apresentar documentação regularizada; caso a regularização não ocorra no prazo estipulado, o candidato terá sua inscrição CANCELADA e o contrato CESSADO, e, quando necessário, será instruído processo administrativo junto à Corregedoria da SEDU.

Nesse passo, sendo verificado pela administração pública uma irregularidade na documentação apresentada para comprovar o curso de pós-graduação, a candidata foi comunicada para apresentar documentação regularizada.

Diante desse quadro, a recorrente procurou a instituição de ensino que lhe forneceu uma declaração informando que “
a pós-graduação cursada pela estudante ADRIANA DA PENHA LOZER BOBBIO não estava mais vigente quando foram publicadas estas Instruções Normativas e, portanto, não deve (e nem pode) ser cadastrada no sistema E-mec, mas atende a exigência de regularidade de acordo com as Resoluções CNE/CES nº 1 de 6 de abril de 2018 e nº 4 de 11 de dezembro de 2018 que regulamentam os cursos de Pósgraduação Lato Sensu
”.

Não obstante, compreendo, com base na cognição sumária que me é oportunizada nesta fase perfunctória, tal como exposto pelo Juízo
a quo,
que tal fato, por si só, não conduz à regularidade do diploma em questão.

Isto porque, o artigo 20 da Portaria nº 21/2017 do Ministério da Educação estabelece a necessidade de cadastramento no
e-mec
dos cursos desativados, como no caso da requerente. Vejamos:

Art. 20.
Serão mantidos no Cadastro e-MEC
os registros das instituições de educação superior descredenciadas e
dos cursos desativados, para fins de consulta do histórico das informações, inclusive dos atos
de descredenciamento institucional e
de desativação dos cursos
respectivamente.

Assim, na qual apenas é possível o exercício de cognição sumária das alegações e provas apresentadas, como já adiantei, não considero plausível as teses jurídicas invocadas pela agravante.

A agravante pugna, ainda, pela reforma da decisão vergastada, sob o argumento de que, no momento do curso, encontra-se cadastrada no e-mec com data de início da oferta em 16/01/2023, apesar da data de criação ser 01/02/2012, o que comprovaria a impossibilidade de cadastros dos cursos previamente inativos.

A questão é que, tal alegação e documentação, não foi objeto de apreciação pelo Julgador
a quo
e seu conhecimento por este Egrégio Tribunal importaria em clara supressão de instância.

E sobre essa questão específica, entendo que a apreciação das questões postas de forma inaugural em sede recursal importam em supressão de instância, o que constitui óbice ao provimento do recurso. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C⁄C DEMOLITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. REJEITADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. CONSTRUÇÃO AINDA NÃO CONCLUÍDA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DEMOLITÓRIO DA PARTE DA OBRA JÁ FINALIZADA. DEVER DO PROPRIETÁRIOS DE OBSERVAR AS RESTRIÇÕES LEGAIS E CONVENCIONAIS AO DIREITO DE CONSTRUIR. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO LOTEAMENTO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. PEDIDO DE EMBARGO DA OBRA CORRETAMENTE DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 4)
Configura inadmissível supressão de instância o conhecimento pelo órgão recursal de documento novo, posterior à decisão agravada, que possa infirmar a conclusão nela alcançada, devendo tal prova ser primeiro submetido ao juízo de piso. Precedente do TJES
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159007646, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 13/04/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DOCUMENTO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. 1 - Para que seja conferida a antecipação de tutela, imprescindível que a parte comprove o
fumus boni iure
(verossimilhança ou plausibilidade do direito afirmado) e o
periculum in mora
(irreparabilidade ou difícil reparação desse direito) ou reste caracterizado o abuso de direito de defesa ou intuito protelatório do réu. Inteligência do art. 273 do CPC.
2 - A jurisprudência dominante nesta corte estadual é da impossibilidade de análise, em sede de agravo de instrumento, de documento não juntado perante o processo em 1º grau, sob pena de se analisar fatos que ainda não foram objeto de apreciação pelo magistrado.
3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 62149000325, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2015, Data da Publicação no Diário: 11/06/2015)

Com efeito, o agravo de instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, e não à análise de novas questões postas exclusivamente no juízo recursal.

E nessa linha, ao analisar os autos com os mesmos elementos de prova que o Juiz singular tinha à sua disposição quando proferiu o ato atacado, não vislumbro qualquer razão para a reforma do
decisum.

Nesse passo, ainda que a agravante eventualmente possa ter trazido razões aptas a demonstrar sua irresignação com o ato judicial recorrido, penso que o seu acolhimento demandaria supressão de instância, razão pela qual devem ser, inicialmente, apresentadas perante o Juízo
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.